Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020697-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA - CPF: 514.044.511-53 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1020697-78.2019.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1o/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA – FATURA NÃO QUESTIONADA – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS APÓS O PAGAMENTO – EXTRAPOLAÇÃO MÍNIMA DO PRAZO – MERO ABORRECIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A consumidora não demonstrou que questionou administrativamente a fatura sub judice, o que motivou o corte frente ao seu não pagamento.

Das demandas pretéritas a consumidora não logrou desconstituir outras cobranças, inclusive superiores à questionada, o que implica em sua validade.

A extrapolação mínima para o restabelecimento dos serviços de energia elétrica, muito embora configure ato ilícito, não enseja danos morais, tratando-se de mero aborrecimento não indenizável.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
DETERMINAR
a revisão da fatura referente ao mês de agosto de 2019, para constar o consumo referente à média constante nas 06 (seis) faturas anteriores ao aumento das faturas da parte Autora (julho a dezembro de 2018); e
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a liminar concedida nos autos,
sem imposição de multa
.

A parte Recorrente requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A presente demanda tem por objeto a fatura do mês de agosto/2019, no montante de R$ 283,36 (duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), que a Recorrida defende não corresponder ao real consumo de sua residência, da qual levou a suspensão dos serviços.

Além da cobrança e suspensão tidas por indevidas, a Recorrida ainda afirma que, com o pagamento, a Recorrente não procedeu com o restabelecimento dos serviços no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Pois bem. Em que pese tenha a Recorrida ingressado com três distintas demandas pretéritas, verifico que a fatura em testilha não foi objeto destas, além de não ser alvo de questionamento administrativo por parte da consumidora.

Pelo contrário, em análise ao Feito no 1014009-03.2019.811.0001, observo que a demandante questionou a fatura de setembro/2019, portanto, posterior, em nada se insurgindo em relação à fatura em análise, da qual já tinha conhecimento.

Portanto, sem ser questionada pela consumidora, bem como frente a sua inadimplência, o corte no fornecimento de energia elétrica se mostrou devido.

Quanto ao valor da fatura, observo que o Feito no 8043646-74.2019.811.0001, onde questiona as faturas de junho e julho, foi julgado improcedente, o que, mesmo pendente de trânsito em julgado, implica na validade da cobrança nestes autos questionadas de valor inclusive inferior.

De igual forma, no Feito no 1014009-03.2019.811.0001, onde a Recorrente questiona a fatura de setembro/2019, o Juízo também entendeu pela legitimidade da cobrança, friso, esta também em valor superior à
sub judice
.

Logo, tenho por devida a fatura de agosto/2019, no montante de R$ 283,36 (duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

Por fim, quanto à demora no restabelecimento dos serviços, observo que, de fato, houve extrapolação do prazo de 48h (quarenta e oito horas). Contudo, esta se deu de forma mínima, o que implica no reconhecimento do ato ilícito, do qual, entretanto, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Ora, realizado o pagamento no dia 10/12/2019 pela Recorrida, ou seja, mais de três meses após o vencimento, a Recorrente providenciou o restabelecimento dos serviços no dia 13/12/2019 (ID 39581986), não restando demonstrado prejuízos por parte da consumidora no mínimo período em que se extrapolou o prazo legal.

Saliento que, a consumidora já estava com os serviços suspensos desde 27/11/2019, o que corrobora com a inexistência dos danos morais, decorrente da demora de um dia para se restabelecer os serviços.

Logo, tenho que a Recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, ao passo que não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Desta feita, a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020